Tribunal: TJMT
Processo: 1021431-11.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021431-11.2016.8.11.0041
APELANTE: OTONIEL FEITOSA DA SILVA
APELADO: ROMUALDO PRATA VIDAL, SUZANA LISSONI DE CAMPOS BOTTARI GOMES, ZEUDA NETO VIANA
Gratuidade deferida no primeiro grau.
Anote-se (id. 53185470).
Cuiabá, 6 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator